Tribunal: TJPA
Processo: 0809965-75.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809965-75.2018.8.14.0000
AUTOR: AARAO PETTER, ELYEGE CHAVES MACEDO, ADRIANA FAYAL LOBO, ALEXANDRE NASCIMENTO LOPES, HUGO ROGERIO SARMANHO BARRA

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. Apesar de não ocorrer a intimação do causídico dos embargantes via publicação no Diário, ele recorreu das decisões sucessivas e se apesar de não ter apresentado embargos de declaração em face do Acórdão, apresentou recursos especial e extraordinário, não tendo sido demonstrado o prejuízo decorrente na falha na publicação, mas clara opção estratégica.

2. Quanto à alegada não apreciação da tese de não resposta aos recursos administrativos, ao contrário do que alegam os embargantes, a questão foi devidamente debatida no Acórdão, que chegou à conclusão de que uma vez apresentada a questão ao Judiciário, desnecessário se faz o prosseguimento do feito administrativo, na medida em que são instâncias independentes entre si.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809965-75.2018.8.14.0000
.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA.

EMBARGANTE: AARÃO PETTER.

ALEXANDRE NASCIMENTO LOPES.

HUGO ROGERIO SARMANHO BARROS.

ADVOGADO: PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES – OAB/PA 13.995.

FABIO OLIVEIRA – OAB/PA 12.009.

EMBARGANTE: ELYEGE CHAVES DE MACEDO.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA 12.816.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. @1283/1300.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BARCELAR DA SILVA – OAB/PA 13.525.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AARÃO PETTER

E OUTROS E
ELYEGE CHAVES DE MACEDO
em face do
ACÓRDÃO DE FLS. @1283/1300
, que julgou improcedente de ação rescisória.

Em suas razões
AARÃO PETTER

E OUTROS
asseveraram que o Acórdão objurgado possui contradições que merecem ser sanadas. Assevera que “pela ausência de intimação do patrono dos requerentes, o mesmo deixou de participar do julgamento, não realizando sustentação oral, bem como sendo impedido de interpor embargos para prequestionar a matéria, como consequência restando sérios prejuízos aos requerentes”. Que “demostrou a necessidade do controle da legalidade do ato administrativo a ser realizado pelo judiciário, pois a demanda originaria se concretizou independentemente da instancia administrativa, pois uma vez que não foram respondidos os recursos administração, não restou outra opção a não ser recorrer ao judiciário”.

Por seu turno,
ELYEGE CHAVES DE MACEDO
também apresentou Embargos de Declaração, indicando que: a) ocorreu efetivo prejuízo pela ausência de intimação do julgamento da apelação. omissão na apreciação do argumento de que foi cerceado o direito de sustentação oral e interposição de embargos de declaração; b) que há necessidade de apreciação da tese de afronta à norma jurídica pela inexistência de resposta aos recursos administrativos interpostos. omissão na tese de violação aos artigos 37 e 5, XXXIII, XXXV, LIV e LV da CF, pois todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular”, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao devido processo legal administrativo, que garante ao administrado uma resposta ao recurso administrativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará às fls. @1327/1336, pugnando pela manutenção do julgado por inexistir contradição a ser sanada.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, são dois os argumentos apresentados pelos embargantes: a) ocorreu contradição da decisão porque apesar de reconhecer a não intimação do causídico, não acolheu a tese de nulidade; b) não analisou a tese da necessidade de resposta aos recursos administrativos, omissão que violaria os artigos 37, 5, XXXIII, XXXV, LIV e LV da CF/88.

Pois bem, as questões apresentadas foram detidamente analisadas pelo acórdão questionado. Foi devidamente esclarecido que apesar de não ocorrer a intimação do causídico via publicação no Diário, ele recorreu das decisões sucessivas e se apesar de não ter apresentado embargos de declaração em face do Acórdão, apresentou recursos especial e extraordinário, não tendo sido demonstrado o prejuízo decorrente na falha na publicação.

Quanto à alegada não apreciação da tese de não resposta aos recursos administrativos, ao contrário do que alegam os embargantes, a questão foi devidamente debatida no Acórdão, que chegou à conclusão de que uma vez apresentada a questão ao Judiciário, desnecessário se faz o prosseguimento do feito administrativo, na medida em que são instâncias independentes entre si.

Ante o exposto, conheço de ambos os Embargos de Declaração, porém lhes nego provimento porque inexistente contradição a ser sanada, de fato, os recorrentes apresentam mero inconformismo. Desta forma mantenho o Acórdão em todos os seus termos. Dou por prequestionadas as teses apresentadas.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 06/04/2021